Tribunal: TJDFT
Processo: 0737530-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DENTISTA. SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL. VINCULAÇÃO. PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. ENTREGA DOCUMENTAÇÃO. REMARCAÇÃO/REABERTURA PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA PREVISÃO EDITAL. PROBLEMA TEMPORÁRIO DE SAÚDE. RE 630.733 STF. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, ISONOMIA, VINCULAÇÃO AO EDITAL E INTERESSE PÚBLICO. WRIT DENEGADO.
1. É certo que o edital constitui a lei que rege o concurso público, vinculando a relação jurídica entre a Administração e os candidatos, bem como que na norma de regência do certame sub examen não há previsão quanto à possibilidade de remarcação/reabertura de prazo para Avaliação Biopsicossocial com apresentação da documentação para comprovação da deficiência física da candidata que estava doente (enxaqueca) à época de sua realização.
2. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 630.733/DF, com repercussão geral, assentou a inviabilidade de segunda chamada em concurso público para a realização de prova de capacidade física, em razão de problema temporário de saúde.
3. Embora a candidata estivesse impossibilitada de comparecer à época da realização da Avaliação Biopsicossocial, com a entrega da documentação exigida no edital para comprovação de sua deficiência, em razão de problema temporário de saúde, a concessão de tratamento diferenciado consubstanciado na remarcação do exame resultaria em violação aos princípios da impessoalidade, isonomia em relação aos demais candidatos, da vinculação ao edital do certame e ao da supremacia do interesse público. Precedentes.
4. Segurança denegada.